Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726997-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Consulta CCS-BACEN - Suspensão da Execução - Ausência de Urgência - Indeferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da Decisão recorrida, a qual indeferiu a reiteração de diligência no sistema CCS-BACEN e determinou o retorno do feito ao arquivo provisório. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, mormente quando se considera que o processo originário encontra-se suspenso e sem que tenham sido encontrados bens para o adimplemento da dívida. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Por outro lado, os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação, inexistindo prejuízo para demandante na análise da medida somente no julgamento do agravo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Brasília, quinta-feira, 30 de julho de 2020, às 23h49min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator